Tribunal: TJMT
Processo: 0005117-28.2015.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005117-28.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (APELANTE), EDIVALDO OSTROSKI - CPF: 874.436.789-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSVALDIL BOTINI - CPF: 160.537.619-15 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DIAS CARVALHO - CPF: 019.313.591-48 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. F. - CPF: 072.618.041-69 (APELANTE), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (APELANTE), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARARAM A PERDA DE OBJETO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A ARREMATAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – RECONHECIDA.

1. A parte Recorrente afirma em suas Razões, quanto à quitação integral da dívida, pleiteando pelo seu reconhecimento.

Há de se ressaltar, que os presentes Embargos à Arrematação foram opostos por dependência a Ação Monitória, a qual a própria parte Apelante afirmou ter sido extinta com resolução de mérito.

2. Assim, considerando que todos os pedidos formulados pela parte Apelante perderam o objeto, à medida que se impõe é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A. F. F.
e
ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos dos Embargos à Arrematação identificados pela numeração única: 0005117-28.2015.8.11.0013, movida em desfavor do
OSVALDIL BOTINI
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id: 151731199 – páginas 272).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 151731237 – páginas 01 a 15), preliminarmente quanto ausência de fundamentação da sentença, e, no mérito, quanto à nulidade do leilão e reconhecimento do pagamento da dívida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja declarada a nulidade da sentença, alternativamente, que seja reconhecida a nulidade do leilão ou pagamento da dívida que originou a execução que culminou com o leilão do imóvel.

Por sua vez, as Apeladas apresentaram Contrarrazões (Id: 151731241 – páginas 01 a 13 e Id: 151731242 – páginas 01 a 03), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela rejeição da preliminar arguida pelo Osvaldil Botini (primeiro Apelado), e, pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja declarada nula a sentença, remetendo os autos a origem para a prolação de nova decisão (Id: 158492676 – páginas 01 a 04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A. F. F.
e
ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Arrematação movida em desfavor do
OSVALDIL BOTINI
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A presente controvérsia não carece de maiores delongas.

A parte Recorrente afirma em suas Razões, quanto à quitação integral da dívida, pleiteando pelo seu reconhecimento.

Há de se ressaltar, que os presentes Embargos à Arrematação foram opostos por dependência a Ação Monitória identificada pela numeração única: 3976-18.2008.8.11.0013, a qual a própria parte Apelante afirmou ter sido extinta com resolução de mérito.

Pois bem.

Assim, considerando que todos os pedidos formulados pela parte Apelante perderam o objeto com a resolução da ação originária, à medida que se impõe é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

Assim,
RECONHEÇO a perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023